Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713138-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIEL RODRIGUES VAZ BARRETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por GABRIEL RODRIGUES VAZ BARRETO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 70523300 - Pág. 215), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 70523300 - Pág. 194-195, mantendo-a por seus próprios fundamentos. A decisão de ID 70523300 - Pág. 194-195 indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP- cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ante a ausência de requisitos necessários para a sua concessão. Em suas razões recursais (ID 70523300 - Pág. 226-229), a Defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos exigidos no pedido de providências no. 0405992-25.2021.8.07.0015. Alega que o Tribunal Superior reconheceu a descaracterização da reincidência do agravante pelo crime de roubo (mov. 90.3 do processo de execução), evidenciando que o sentenciado não deve ser penalizado com base em condenações extintas há mais de cinco anos, motivo pelo qual tais condenações também não podem obstar a progressão de regime ou na análise do novo benefício. Assevera que o delito analisado para fins de concessão da benesse é o tráfico de drogas, o qual fora cometido sem violência real contra a vítima. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para permitir a saída antecipada do agravante do Centro de Progressão Penitenciária – CPP- cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 70523300 - Pág. 250-258). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 70523300 - Pág. 266). Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70584171). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso interposto pelo apenado. Vale destacar, inicialmente, que, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso, como se extrai do andamento processual da execução penal SEEU n. 0008347-78.2018.8.07.0015, a decisão objeto do presente agravo em execução foi proferida no dia 19/12/2024, sendo o apenado dela intimado eletronicamente em 30/12/2024 (mov. 218). Cumpre transcrevê-la na íntegra (mov. 211.1): Trata-se de pedido de reconsideração oposto pela Defesa contra a decisão de mov. 201.1, sob o argumento de que a reincidência do sentenciado foi descaracterizada em sede de apelação criminal. O Ministério Público se manifestou regularmente. Relatei. DECIDO. Sem razão a Defesa. Por meio da decisão cuja reconsideração se pleiteia este Juízo indeferiu o pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica por entender que o interno não preenchia os requisitos exigidos no pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015. Cumpre registrar que tal posicionamento foi expresso de forma clara e devidamente fundamentada, sem qualquer relação com a condição de primariedade ou reincidente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de reconsideração, mantendo íntegra, na forma como lançada, a decisão de mov. 192.1. Intimem-se as partes. Como se vê, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1832544, 07459752920238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifica-se, ademais, que a mencionada decisão de mov. 192.1 foi proferida em 27/11/2024. Confira-se o seu teor: Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado (mov. 179.1). O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos (mov. 187.1). Relatei. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: "I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida,a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato." (destaquei) O requerente cumpre pena pela prática de crimes contra o patrimônio e de parte deles se extrai efetiva lesão à integridade física da vítima. Conforme descrito na sentença de mov. 1.1, p. 18, a vítima do crime de roubo qualificado afirmou que foi abordada pelo sentenciado e outros dois comparsas e que, na ocasião, apontaram a arma de fogo para a sua cabeça e subtraíram seu veículo e objetos pessoais. Afigura-se necessário ressaltar que ao proferir a decisão nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 este Juízo visou minorar a superlotação detectada no CIR, de forma ordenada e responsável. Ressalto, ainda, que em ocasião precedente àquela decisão, este Juízo fez inspeção no CIR e detectou 30 (trinta) presos alocados em uma cela projetada para alocação de 8 (oito) deles. Considerando que, ao contrário do que se costuma divulgar, no Distrito Federal a maior causa de prisões é o crime contra o patrimônio, este Juízo entendeu que para efetivamente abrir vagas no CPP (onde os presos estão mais próximos do regime aberto) e propiciar a transferência para lá dos presos do CIR, aliviando a superlotação deste presídio, apenas o crime de roubo sem violência real contra a vítima não pode ser óbice à concessão da monitoração eletrônica, desde que preenchidos os requisitos acima explicitados. Ocorre, porém, que não é o caso deste feito, na medida em que, repito, o custodiado praticou crime com violência real contra a vítima, conforme acima explicitado. Assim, INDEFIRO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. (Destaques no original) Da referida decisão, consoante se verifica no mov. 200, em 04/12/2024 houve confirmação de intimação eletrônica realizada manualmente pela patrona do recorrente na época, Dra. Mariana Friedrich Magro, a qual renunciou ao mandato em 07/01/2025 (mov. 227), sendo, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do reeducando. Portanto, considerando o prazo de 5 dias corridos iniciados em 05/12/2024 (e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), o presente agravo deveria ter sido interposto até o dia 10/12/2024. Sendo assim, interposto o recurso somente em 02/01/2025 (mov. 219.1), revela-se flagrante a sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora